Tribunal: TJDFT
Processo: 0732022-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na segunda fase da dosimetria a pena não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJA e do Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.

2. Recurso desprovido.